Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO N. 1365116 MODIFICADO.
1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002, STF).
2. Apelação do autor conhecida e provida. Acórdão n. 1365116 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.